Tribunal: STF
Processo: HC 224584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Mariana Queiros Reis, em favor de Kassio Felipe Santos Delgado, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 760.718/SP .



    No STJ o habeas corpus não foi conhecido sob o fundamento de que foi interposto em face de acórdão transitado em julgado configurando revisão criminal.



    O HC restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUSCOMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes. 2. Não há, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que, tendo a Jurisdição ordinária concluído pela presença de provas suficientes da autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, incabível na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 13, p.3)



    Nesta Corte, a defesa sustenta que o habeas corpus é o instrumento adequado para o reconhecimento da ilegalidade em virtude da sua eficacia e celeridade. Além disso, aduz que o TJSP violou o disposto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006 quando reformou a sentença. 



    Ademais, alega que o TJSP ao condenar o paciente não observou o art. 386, VII do Código de Processo Penal, bem como não analisou a circunstâncias do envolvimento dele no crime. 



    Assevera, ainda, que a investigação que gerou a condenação é oriunda de denúncia anonima na qual o paciente não era conhecido nos meios policiais e nem constava a investigação juntada nos autos. 



    Por fim, argui que o paciente foi condenado apenas com base no depoimento dos policias e que inexiste nos autos qualquer prova que comprovando o envolvimento dele no tráfico. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente HC trata de um substitutivo de revisão criminal. 



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para reduções muito inferiores ao adotado no caso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)”



    Além disso, o acórdão, escorado nos elementos dos autos (auto de exibição e apreensão, exame químico-toxicológico e relatos dos agentes da Polícia Federal), concluiu que ocorreu a conduta apta a se subsumir no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do acórdão do TJSP:



    “Sucedeu que, ao notarem a aproximação dos policiais, LEANDRO e KASSIO rapidamente ingressaram no VW Gol e empreenderam fuga, motivo pelo qual os investigadores foram ao seu encalço, observando quando um pacote foi arremessado, de dentro do veículo para a rua, durante a perseguição. Cerca de trezentos metros à frente, ambos foram capturados. 



    Na sequência, os policiais refizeram o percurso e recuperaram o invólucro atirado do veículo, apurando tratar-se de 1 (um) tablete, contendo cocaína, pesando 513g (quinhentos e treze gramas).



    (...)



    Conduzidos até o distrito, VALDEMAR (...), FRANCISCO (...) e LEANDRO (...) preferiram silenciar, ao passo que LUCAS(...) e KASSIO (...) negaram envolvimento com a traficância, este último confessando, todavia, ter sido quem atirara o pacote pela janela do veículo VWGol, quando da fuga”. 



    (...)



    Com efeito, a realidade do crime de tráfico cometido por Valdemar Francisco, Francisco Manoel, Leandro e Kassio Felipe resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/8), nos laudos de constatação (fls. 26/7) e de exame químico-toxicológico (78/81), nos depoimentos do Escrivão de Polícia Federal André Pozza, bem como nos relatos dos Agentes de Polícia Federal Luiz Carlos Pitãoe Jeferson Dessotti Cavalcante Di Schiavi (fls. 06/7, 08 e mídia digital)”



    (...)



    Como se percebe, da análise conjugada dos elementos de convicção compilados aos autos extrai-se que abundam elementos a indicar o exercício da narcotraficância por Valdemar Francisco, Francisco Manoel, Leandro e Kassio Felipe, valendo ressaltar, quanto ao último, que: I) na fase inquisitiva ele admitiu ter arremessado pela janela do VW/Gol o saco plástico contendo droga, o que se coaduna à perfeição com a palavra do policial federal André Pozza, que afirmou ter visto o momento em que um dos ocupantes do VW/Gol dispensou referida sacola. Não prevalece, portanto, a inconvincente versão judicial apresentada por Kassio Felipe, a propósito da qual não foi capaz de fazer prova hábil; II) se Kassio Felipe realmente não tivesse ciência do motivo de Leandro ter ido até o palco dos acontecimentos, não haveria razão para ter sintomaticamente empreendido fuga logo após notar a presença de servidores públicos”.



    8. Do sancionamento de Kassio Felipe:- 



    Em observância ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, e diante da grande quantidade de estupefaciente altamente pernicioso confiscado [1.260g de cocaína, cf. Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/8), laudos de constatação (fls. 26/7) e de exame químico-toxicológico (78/81)], exsurge adequada a exasperação das basais na fração de 2/5 (dois quintos). Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência - e específica - (cf. fls. 322), elevam-se os escarmentos em 1/3 (um terço). Ausentes causas d eaumento ou de diminuição (não se cogita do redutor do § 4º em face da já referida contumácia), as reprimendas definitivas impostas a Kassio Felipe repousam em reclusiva de 9 (nove) anos e 4(quatro) meses, no regime fechado, e pecuniária de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, dosada no mínimo a unidade de cálculo. (eDOC 6, p. 7-22)



    Além disso, destaco que o paciente é reincidente específico no tráfico de drogas e, no caso, foi apreendida 1.260g de cocaína. ( eDOC 6,p. 22) 



     Por fim, enfatizo que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



     
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Dessarte, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo TJSP passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.